Tribunal: TJSP
Processo: 1049819-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049819-43.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FIBER ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA., é apelado
EVERTON EDUARDO RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049819-43.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 20/43693
2/3
Voto no 20/43693
Apelação Cível no 1049819-43.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Fiber Administradora De Franquias Ltda.
Apelado: Everton Eduardo Ribeiro da Silva
Apelação – Sentença proferida em sede de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito – Recurso de
Embargos de Declaração opostos por Ré revel após decurso
de prazo – Embargos de declaração que não interromperam
o prazo para interposição da presente Apelação -
Intempestividade – Recurso não conhecido.
Recurso de Apelação, interposto contra decisão integrativa de
fls. 80 que não conheceu de Embargos de Declaração opostos pela Ré
por serem intempestivos.
A Apelante alega que o Apelado não fez nenhuma prova de
inexistência do débito e sequer foi conferido o instrumento de protesto
que contradiz toda sua narrativa inicial de que desconhecia o débito.
Aduz que o extrato só identifica um saque em cartão magnético no valor
de R$5.000,00, mas isso por si só não é prova de pagamento e, além do
mais, verifica-se que no extrato constam vários outros saques em valores
altos. Defende que o débito não pode ser declarado inexigível e se não
há nenhum ilícito cometido, não há dever de indenizar.
É o Relatório.
O presente recurso é intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049819-43.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 20/43693
3/3
Isto porque a r. sentença ora desafiada pelo Apelante foi
publicada dia 06/05/2020 (fls. 48) e os Embargos de Declaração
(fls.49/54) foram opostos em 20/05/2020, contudo, seu prazo legal se
deu em 11/05/2020, razão pela qual não houve a suspensão do prazo
recursal, publicado a fls.48, em razão da intempestividade do mesmo.
Assim sendo, o presente recurso de Apelação deveria ter sido
apresentado contados 15 dias publicação da r. sentença, o que não
ocorreu.
Isso posto, pelo meu voto, deixo de conhecer a Apelação, por
entendê-la intempestiva.
Destarte, voto pelo não conhecimento do Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator